Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-72.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) adequação da dosimetria da pena; (ii) fixação de regime inicial aberto; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ.
4. Tratando-se de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo a pena imposta inferior a quatro anos, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.
5. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena de detenção por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.